Tribunal: STF
Processo: RE 75740
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
-1) Ação de consignação em pagamento de alugueres proposta contra dois réus, um dos quais apenas assinou como testemunha o contrato de locação e o outro simplesmente assinava os recibos de aluguel;
2) Negativa de vigência dos arts. 2º, 163 e §§ do C.P.C. e 973, I e II, 974 e 975 do Código Civil;
3) Dissídio jurisprudencial "quantum satis" demonstrado;
4) Recurso extraordinário conhecido e provido.